Tribunal: TJES
Processo: 5010161-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010161-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EUSTAQUIA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. MULTA POR CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou a abusividade da cobrança de multa por cancelamento de contrato de telefonia empresarial da empresa autora, EUSTÁQUIA EMPREENDIMENTOS LTDA., em razão da inexistência de respaldo normativo para a renovação automática do prazo de fidelização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cláusula de prorrogação automática do contrato de permanência e a consequente validade da multa imposta em razão do cancelamento do serviço após a renovação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de permanência, que estabelece prazo mínimo de vínculo em contrapartida a benefícios concedidos pela operadora, é regulamentado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo vedada a renovação automática do prazo de fidelização.

A imposição de multa com base em cláusula que prorrogue automaticamente a fidelização após o término do prazo originariamente contratado configura prática abusiva, pois impõe ao consumidor ônus desproporcional.

A própria ANATEL, por meio de seu portal oficial, esclarece que a renovação automática de oferta com prazo de permanência é vedada, reforçando a ilegalidade da conduta adotada pela operadora.

Diante da ausência de respaldo normativo para a prorrogação do prazo de fidelização, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa aplicada à consumidora empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação automática do contrato de permanência em serviços de telefonia viola a regulamentação da ANATEL e impõe ao consumidor ônus desproporcional.

A multa por cancelamento baseada em renovação automática da fidelização é abusiva e não pode ser exigida do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 11546079), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por
EUSTÁQUIA EMPREENDIMENTOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para
“declarar a abusividade da cobrança perpetrada, consequentemente, a inexistência da multa por cancelamento de contrato relativa às linhas telefônicas (27) 98827-5495 e (27) 99655-3253, de R$ 3.144,00 (três mil cento e quarenta e quatro reais) e R$ 3.013,00 (três mil e treze reais), respectivamente”. Julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro da quantia de 1.358,00 (mil trezentos e cinquenta e oito reais) e de pagamento de indenização a título de compensação por danos morais.

Irresignada com a r. sentença, a apelante apresentou razões de apelação no evento nº 11546081, alega, em síntese, que:
(i)
“a Recorrida se comprometeu a permanecer vinculada ao plano contratado por um prazo mínimo de 24 meses, com cláusula de renovação, ciente da multa em caso de descumprimento do prazo de fidelização” (fl. 05);
(ii)
“considerando que o contrato estipula prazo certo e prevê a renovação, tudo em cláusulas expressas e claras, não pode haver dúvida quanto à validade da renovação levada a efeito pela ré, valendo reiterar que os mesmos benefícios escolhidos pela parte autora foram igualmente renovados e usufruídos” (fl. 08);
(iii)
“a Apelada teve a renovação dos contratos em janeiro/2021, e o cancelamento ocorreu em 27/02/2021. Portanto, aproximadamente, 01 (um) mês após renovação da fidelidade, que iria até a data de janeiro/2023. Sendo assim, a aplicação da multa de fidelização é devida” (fl. 09); e que
(iv)
“a cláusula de renovação automática expressamente prevista no instrumento contratual nada tem de ilícita, uma vez que apenas prorroga os benefícios escolhidos pelo próprio consumidor e, por consequência, também o prazo de fidelidade por igual período” (fl. 11).

Na situação dos autos, a controvérsia limita-se à aferição da legalidade da cláusula de prorrogação automática da fidelização originariamente contratada pela empresa autora junto à operadora de telefonia requerida, e, por conseguinte, a higidez da multa aplicada em razão do cancelamento do contrato, situação esta que resta incontroversa nos autos.

O contrato de permanência, assim entendido aquele por meio do qual a prestadora oferta benefícios ao consumidor em contrapartida da manutenção do vínculo por um período mínimo, é expressamente regulado pelos artigos 57, 58 e 59, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, abaixo transcritos:

DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

§ 1º Configura descumprimento de obrigação contratual firmada entre prestadora e seus consumidores, o rebaixamento para selo “D” ou “E” em determinado município, após a efetivação do contrato, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 3º A previsão contida no § 2º não se aplica para isentar o usuário do pagamento das parcelas vincendas em razão de aquisição de equipamento junto à prestadora. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 4º Na hipótese do §1º, devem ser mantidos todos os benefícios auferidos pelo consumidor no momento da contratação. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 5º O consumidor poderá comprovar descumprimento individual de contrato, no caso do funcionamento do serviço de banda larga fixa (SCM), realizando no mínimo 10 (dez) testes no canal oficial em dias e horários diferentes, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações - RQUAL. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

No caso, os contratos firmados entre a autora – consumidora corporativo – e a operadora previu a manutenção dos negócios jurídicos por 24 (vinte e quatro) meses a partir de 11/01/2019 e 18/01/2019 respectivamente (eventos nºs 11546056 e 11546040), prazo que foi respeitado pela empresa autora.

Quanto à renovação automática do contrato de permanência, percebe-se, todavia, que não há respaldo normativo para a aludida prática, já que em última análise, tal conduta importaria em prorrogação da fidelização por período indeterminado, impondo ao consumidor o desproporcional ônus de arcar com as penalidades previstas originariamente mesmo após esgotado o limite de permanência.

A própria ANATEL esclarece a inviabilidade da prorrogação do prazo de permanência em seu portal eletrônico, nos seguintes moldes
1
:

A oferta poderá prever prazo de permanência, também chamado de fidelidade, de no máximo 12 (doze) meses, durante o qual o consumidor se comprometerá a permanecer vinculado a ela, em contrapartida a um benefício concedido pela prestadora.

O tempo máximo poderá ser superior para consumidor pessoa jurídica.

É vedada a renovação automática de oferta com prazo de permanência.

[...]

Desse modo, não há amparo para a cobrança da penalidade por quebra de fidelização após já vencido o prazo originariamente contratado, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a parte autora, a despeito de pessoa jurídica empresária, consumidora final do serviço de telefonia contratado e possuindo nítida vulnerabilidade técnica e econômica frente à ré, aplica-se à relação entre as partes o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Ainda que seja possível o estabelecimento de prorrogação automática da prestação de serviços e/ou mudança ou adequação do plano de telefonia, não é admissível a imposição de renovação automática do prazo de fidelização, porque, de acordo com o art. 57, § 3º, da citada resolução da ANATEL, O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (). A empresa de telefonia somente poderia cobrar multa por cancelamento do contrato, caso a sua rescisão ocorresse antes do término do período de fidelização inicialmente ajustado. (TJMS; AC 0802660-78.2024.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 10/02/2025; Pág. 66)

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Prestação de serviços de telefonia. Inaplicabilidade do CDC, visto que o serviço prestado pela concessionária constitui insumo ao desenvolvimento da atividade econômica da autora. Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses. Regularidade por se tratar de pessoa jurídica, conforme art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Todavia, incabível prorrogação automática do prazo de fidelização, que não se confunde com prorrogação do contrato de prestação de serviços na inteligência dos arts. 2º, II e 57, § 3º da Resolução nº 632/2014. Multa contratual por rescisão antecipada que não se aplica, já que escoado o prazo de permanência contratado na ausência de prova de novo ajuste. Inexigibilidade preservada. Precedentes. Correção monetária a contar dos pagamentos e juros de mora da citação, diante da natureza contratual do evento. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11). (TJSP; Apelação Cível 1105429-30.2023.8.26.0002; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 1105429-30.2023.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 17/12/2024)

Assim, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que declarou a abusividade da cobrança das multas impostas à autora em decorrência do cancelamento dos contratos referentes às linhas telefônicas “(27) 98827-5495” e “(27) 99655-3253”, de R$ 3.144,00 (três mil cento e quarenta e quatro reais) e R$ 3.013,00 (três mil e treze reais), respectivamente.

Diante do todo o exposto,
CONHEÇO
da presente apelação, e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, a título de honorários recursais majoro sua condenação em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, totalizando, assim, uma condenação de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, ao passo que a parte autora permanece obrigada ao pagamento do equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em razão da sucumbência recíproca reconhecida na origem.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/destaques/prazo-de-permanencia#:~:text=A%20oferta%20poder%C3%A1%20prever%20prazo,um%20benef%C3%ADcio%20concedido%20pela%20prestadora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.